Tribunal: TJMT
Processo: 0001566-71.2014.8.11.0014
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001566-71.2014.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Improbidade Administrativa]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (EMBARGADO), WILLIAN XAVIER SOARES - CPF: 036.361.971-26 (ADVOGADO), JANE MARIA SANCHEZ LOPES ROCHA - CPF: 402.926.901-00 (EMBARGADO), MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - CPF: 911.439.341-72 (ADVOGADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (EMBARGADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (EMBARGANTE), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), MPEMT - POXORÉU (EMBARGADO), JANE MARIA SANCHEZ LOPES ROCHA - CPF: 402.926.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–
CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – SINGULARIDADE DO SERVIÇO AUSENTE – NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO NÃO COMPROVADA
- HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE NÃO CONFIGURADA - CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 11 DA LEI No 8.429/92 - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA - PENALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 12, INCISO III - DOSIMETRIA - RAZOABILIDADE E ADEQUAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS

1.

Inexistindo os pressupostos previstos no CPC, não há como acolher os embargos de declaração, já que opostos com o fim de rever a decisão. Ainda que opostos apenas com o fito de prequestionar a matéria, os embargos devem observar os limites traçados no diploma processual.

2.

Para fins de prequestionamento os embargos não prescindem da demonstração dos seus pressupostos.

3.

Questões atinentes ao elemento subjetivo, provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual, que se limita a reparar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.

0001566-71.2014.8. 11.0014

EMBARGANTE: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos
por Ronan de Oliveira
,
em face
do acórdão proferido nos autos da Apelação no
0001566-71.2014 que,

por unanimidade negou provimento ao recurso, mantendo inalterado o ato sentencial

que,

julgou procedentes os pedidos veiculados na
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
,
condenado o Apelante e a Requerida, nos termos do artigo 11,
capu
t, 12, III da Lei 8.429/92 pela prática de atos que afrontaram os princípios da Administração Pública, determinando a suspensão dos direitos políticos por 03 (três) anos, proibição de contratar com o Poder Público por igual período, pagamento de multa civil estabelecida em 01 (uma) remuneração percebida no exercício 2016 e o ressarcimento integral, de forma solidária, ao Município de Poxoréo, no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), acrescido de correção monetária e juros, desde o desembolso até a data do efetivo ressarcimento.

De início alega o Embargante que, deve ser reconhecida a nulidade por ausência de intimação de “todos os advogados”, vez que na contestação – id. 3883848 requereu-se que todas as intimações e comunicações fossem “feitas exclusivamente em nome dos advogados Ricardo S. Spinelli, inscrito na OAB/MT 15.204, Fabian Geguri, inscrito na OAB/MT 16.739 e Valber da Silva Melo, inscrito na OAB/MT 8.927, sob pena de nulidade”.

Narra que mesmo diante do postulado os Procuradores sequer foram habilitados aos autos, tampouco intimados para sessão de julgamento, incorrendo em evidente nulidade processual.

Neste ponto, requer o chamamento do feito a ordem para que seja declarada a nulidade do julgamento por ausência de intimação de advogado constituído nos autos e determinar a realização de novo julgamento frente a violação ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório – artigo 5o, LIV e LV da Constituição Federal e artigo 272, § 2o do Código de Processo Civil.

Reforça, ademais, que, há presença de contradição no julgado pois deixou de apreciar os elementos coligidos que demonstram o requisito da notória especialização, vez que a defesa apresentou “uma série de precedentes de atuação na área exclusiva do Direito Público – formado pelo Direito Constitucional e Direito Administrativo”.

Argumenta que, o acordão é
omisso, contraditório e obscuro por não apreciar as questões relacionadas ao ato administrativo esposado na justificativa e na motivação, além dos elementos de confiança, pois havia desenvolvido serviços jurídicos anteriores a contratação.

Ressalta, ainda, omissão por não ter sido apreciado pleito subsidiário quanto a proporcionalidade e razoabilidade na aplicação das sanções haja vista que os serviços foram prestados a Administração Pública que convidou o Embargante para tal labor.

Neste tocante, sustenta que não houve demonstração da má-fé ou dolo, sendo-lhe aplicada as penalidades da lei de forma objetiva.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios assim como sanadas as omissões, esclarecidas as obscuridades e eliminadas as contradições, atribuindo efeito infringente. Requer, ainda, que as matérias apontadas sejam enfrentadas e prequestionadas.

As contrarrazões vieram por meio do Id 50369983, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 05 de outubro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos
por Ronan de Oliveira
,
em face
do acórdão proferido nos autos da Apelação no
0001566-71.2014 que,

por unanimidade negou provimento ao recurso, mantendo inalterado o ato sentencial

que,

julgou procedentes os pedidos veiculados na
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
,
condenado o Apelante e a Requerida, nos termos do artigo 11,
capu
t, 12, III da Lei 8.429/92 pela prática de atos que afrontaram os princípios da Administração Pública, determinando a suspensão dos direitos políticos por 03 (três) anos, proibição de contratar com o Poder Público por igual período, pagamento de multa civil estabelecida em 01 (uma) remuneração percebida no exercício 2016 e o ressarcimento integral, de forma solidária, ao Município de Poxoréo, no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), acrescido de correção monetária e juros, desde o desembolso até a data do efetivo ressarcimento.

Pois bem.

Os
embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Para fins de prequestionamento os embargos não prescindem da demonstração dos seus pressupostos. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MOVIMENTO GREVISTA DEFLAGRADO POR ATRASO NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CATEGORIA DOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Não merece qualquer reparo o julgado que enfrentou claramente a matéria e fundamentou a decisão. 2.
Estando ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, inviável é o acolhimento dos embargos de declaração, porquanto o recurso eleito não se presta para fim de rediscussão de matéria já decidida, tampouco para prequestionamento
. 3. Conforme referido pelo acórdão, não há notícia de exercício pelos impetrantes de serviços considerados essenciais (art. 10). Ademais, restou demonstrando o atendimento das demais disposições contidas na Lei 7.783/89, observados o princípio da continuidade do serviço e a manutenção das atividades essenciais. 4. A partir dos fundamentos da decisão, portanto, verificada a pretensão à rediscussão do julgado. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 70069920262, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 12/08/2016). [Destaquei].

No caso, não há omissão, obscuridade, tampouco, contradição ou erro material a ser sanado pela via dos embargos declaratórios.

Quanto ao argumento nulidade da decisão colegiada por ausência de intimação do advogado constituído nos autos, compartilho o raciocínio traçado em sede de contrarrazões pelo
Parquet:

Ocorre, que a intimação de pauta de julgamento foi disponibilizado no DJe em 01/05/2020 e publicado na data de 04/05/2020 conforme consta no id. 40733961 e 41803410.

Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Mato Grosso postulou pela admissão processual na qualidade de amicus curiae, assim como o adiamento do julgamento id. 42158490, sendo o pleito atendido e o julgamento retirado de pauta. Nova intimação de pauta foi disponibilizada no DJe em 20/05/2020, publicada na mesma data – id. 42782960 e 44540022. Assim, não há que se falar em nulidade por ausência de intimação. Ademais, em que pese o postulado na contestação especificamente no id. 3883848 e o subestabelecimento id. 3883849, observa-se que o próprio demandado advogando em causa própria opôs Embargos de Declaração – id. 3883884 contra sentença de primeiro grau de jurisdição e não insurgiu-se acerca do fato de seus Procuradores não terem sido habilitados nos autos, sendo muito conveniente fazê-lo nesta quadra processual. Ou seja, não houve prejuízo alguma a parte, que deixou de manifestar-se sobre o tema na primeira oportunidade.

Ademais, observa-se que, mesmo tendo alegado a existência de omissão contradição e obscuridade, o Embargante repisou tese defensiva, nitidamente buscando rediscutir o mérito da questão, não contrapondo os fundamentos da decisão que seriam efetivamente contraditórios e que mereceriam ser eliminados.

A propósito, transcrevo trechos do voto:

Conforme se depreende dos dispositivos supramencionados, a contratação de advogado, mediante inexigibilidade de licitação, só se justifica quando o serviço a ser prestado for de natureza singular, não rotineiro, demandando profissional dotado de notória especialização. [...] O Apelante, conforme já relatado,
aduziu que o Juízo de primeiro grau, não
a
nalisou corretamente

as

provas

carreadas

aos

autos, uma vez que a sua contratação não feriu o princípio da legalidade, pelo fato de possuir vasta experiência

e especialização na área do Direito Constitucional e Administrativo, preenchendo os requisitos Autorizadores da inexigibilidade de licitação [...].
Fixados esses pontos, conclui-se que, a Lei não condiciona a inexigibilidade somente à notória especialização do prestador. É necessário, também, o requisito da singularidade do serviço contratado. A elaboração de pareceres, projetos de Lei e peças judiciais não é um serviço de natureza singular, que não possa ser exercido por outros advogados produzindo os mesmos resultados. Seguindo esse raciocínio, reitero o frágil conjunto de documentos da “notória especialização” trazido pelo Apelante contratado, os quais não comprovam a condição de serviço extraordinário ou incomum que não pudesse ser realizada por outro profissional.

Por outro lado, também não se pode visualizar, na hipótese dos autos, a alegada singularidade do objeto ou interesse aptos a justificar a inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 13, V, da Lei n. 8.666/93. Por fim, ao cominar a sanção por prática de ato de improbidade administrativa, deve o Julgador analisar a lesividade e a reprovabilidade da conduta dos réus, o elemento volitivo e a consecução do interesse público, de modo a adequar a pena ao caso concreto, sempre com caráter inibitório de futuras práticas lesivas ao erário e ao princípio da moralidade administrativa. Por essas razões, tampouco, há que se reformar aas penalidades aplicadas pelo(a) Magistrado
a quo
.

Eis a ementa:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – SINGULARIDADE DO SERVIÇO AUSENTE – NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO NÃO COMPROVADA
- HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE NÃO CONFIGURADA - CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 11 DA LEI No 8.429/92 - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA - PENALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 12, INCISO III - DOSIMETRIA - RAZOABILIDADE E ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Constituição da República instituiu a obrigatoriedade de licitação, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. 2. A contratação de advogado, mediante inexigibilidade de licitação, só se justifica quando o serviço a ser prestado for de natureza singular, não rotineiro, demandando profissional dotado de notória especialização. 3. É inaplicável o instituto da inexigibilidade de licitação, previsto na Lei no 8.666/93, quando não verificada a singularidade dos serviços prestados, tampouco, a notória especialização. 4. Ao cominar a sanção por prática de ato de improbidade administrativa, deve o Julgador analisar a lesividade e a reprovabilidade da conduta dos réus, o elemento volitivo e a consecução do interesse público, de modo a adequar a pena ao caso concreto, sempre com caráter inibitório de futuras práticas lesivas ao erário e ao princípio da moralidade administrativa.

Dessa forma, não cabe nova análise de matéria condizente ao mérito da demanda, limitando-se os aclaratórios para suprir eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Assim questões atinentes ao elemento subjetivo, provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

Ante o exposto
,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020